Tribunal: TJMT
Processo: 1030556-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030556-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BENEDITO MAX GARCIA - CPF: 015.060.031-33 (AGRAVADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIMES DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.843/2024. ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado, sem a realização de exame criminológico
.

2. Fato
s
relevante
s
:
(i)

agravado cumpre pena total de 12 anos de reclusão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais;
(
ii
)
crimes
praticados pelo ape
n
a
d
o são
anteriores
à
alteração legislativa;
(
i
i
i
)
existência de estudo psicossocial favorável
.

3. Requerimento do recurso:
(i
)
a

reforma
da decisão para o fim de determinar a realização do exame criminológico e, consequentemente, o retorno do agravado ao regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. As

quest
ões
em discussão consiste
m
em:

(i)
verificar a necessidade de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo na progressão de regime, considerando a superveniência da Lei n. 14.843/2024
;
(
ii
)

analisar a necessidade de su
bmissão do agravado a
exame criminológico
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, constitui
novatio
legis in pejus
, não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência.

6.
A gravidade abstrata dos delitos praticados pelo agravado não constitui, por si só, fundamento idôneo para exigir a realização do exame criminológico.

7.
O estudo psicossocial favorável e o bom comportamento carcerário, aliados à ausência de faltas disciplinares, são suficientes para demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
conhecido e
desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 5o, XL; LEP, art. 112, § 1o (redação anterior à Lei n. 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439; STJ, RHC n. 200.670/GO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
agravo em execução penal interposto
pelo
Ministério Público

contra
a decisão proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Criminal
d
a Comarca de

Cuiabá
,
no
processo executivo de pena n. 1030556-48.2024.8.11.0000
, que conce
deu

progressão de regime ao agravado
Benedito Max Garcia
, sem a realização de exame criminológico
.

Em suas
razões
recursais
, o
agravante postula a reforma da
decisão
a fim de que seja determinada a realização do exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo e, consequentemente, o retorno do agravado ao regime fechado
(id.
248530192
).

Em sede de
contrarrazões
,
a Defe
s
a
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso
, destacando a existência de estudo psicossocial favorável à progressão regimental
(id
.
248537651
).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id. 248537662).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
p
rovimento
do recurso (id.
249097689
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do
agravo
interposto.

Extrai-se dos autos que o agrava
do
Benedito Max Garcia

cumpre
a pena total de 1
2

(doze)
anos de reclusão,

pela
prática dos
crimes de organização criminosa e lavagem de capitais
,
decorrente da unificação de 0
2
(
duas
) guias executórias (SEEU – PEP n.
0005095-
38.2019.8.11.0042
)
.

Realizado cálculo de pena e demonstrado o implemento do requisito objetivo no dia 23/06/2024, a defesa do agravado requereu a progressão de regime,
e o
Ministério
Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, haja vista a necessidade de realização de exame criminológico.

Em
decisão
proferida no dia
05/0
8/2024
, o magistrado
a quo

concedeu
ao agravado
a progressão para o regime semiaberto,
por entender estarem preenchidos
o
s
requisito
s legais, notadamente o subjetivo,
por meio
d
o

e
studo
psicossocial e
do
atestado de comportamento carcerário favoráveis.

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público
, ressaltando a necessidade
de realização do exame criminológico para a correta aferição do preenchimento do requisito subjetivo, principalmente porque o agravado
é
membro de organização criminosa de alta periculosidade e foi condenado pela prática de delitos graves
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o art. 112, § 1o, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, trazendo a obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de comprovação do requisito subjetivo
à
progressão regimental.

Entretanto, a nova lei não pode retroagir, notadamente porque possui conteúdo normativo mais rigoroso ao apenado no que se refere à obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de progressão, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal gravosa (art. 5o, XL, da Constituição Federal).

Nesse sentido:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime
” (STJ, R
HC
n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
23/8/2024).

N
o caso,
nota-se que
todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, de modo que

a
submissão

a
exame criminológico é facultativa
, conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84,
que determinava a sua realização
mediante decisão fundamentada.

Portanto, é aplicável ao caso o disposto nos seguintes verbetes sumulares:

Súmula Vinculante n. 26
: “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização
de
exame criminológico
”.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça
: “
Admite-se o
exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada
”.

Se por um lado, a realização do exame criminológico revela-se recomendável nos casos que envolvam a prática de delitos
graves, especialmente aqueles
com violência ou grave ameaça à pessoa, de outro ângulo, também deve ser ponderado o período de execução da pena e a conduta carcerária do apenado.

Com efeito, a gravidade do
s
crime
s
perpetrado
s
pelo reeducando e o longo período de pena a cumprir não constituem fundamentos suficientes, por si só
s
, para ensejar a realização do exame criminológico.

Nesse sentido:

“
É certo que, para aferição do requisito subjetivo, nos termos da nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não mais se exige, de plano, a realização deexame criminológico,bastando, para tanto, o atestado de bom comportamento carcerário. Contudo, cabe ao Magistrado verificar o atendimento daquele requisito à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização deexame criminológico,se entender necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente.

(...)

Agravidadeabstrata doscrimespraticados, a longa pena a cumprir pelo apenado

e a existência de faltas graves muito antigas e já reabilitadas

não constituem fundamentação idônea a justificar o indeferimento de benefícios no âmbito da execução penal
” (STJ, HC n. 820.880/SP, 6a Turma,
DJe
02/10/2023).

Consta do processo executivo
que o agravado foi submetido a avaliação
psicossocial
, entre os dias
22
e
26/07/2024
,
por
comissão

constituída

por

profissionais da área da psicologia e da assistência social, os quais apontaram a sua aptidão para a reintegração social
(id. 248537715 - Pág. 75-84).

Além disso, como pontuado pelo Juízo
a quo
, o agravado não apresentou falta grave ou média no curso da execução e vem cumprindo a pena de modo escorreito desde a última prisão, com laudo psicossocial favorável e indicação de reinserção
laboral e
familiar.

Por conseguinte, revela-se acertada a decisão agravada, mormente porque proferida em momento anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.843/2024, bem como porque não demonstrada a efetiva indispensabilidade do exame criminológico no caso concreto.

Ante o exposto,
conheço

e

nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024